Tribunal: TJMT
Processo: 1004708-37.2023.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004708-37.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[AKIO WAKAMOTO - CPF: 312.876.708-49 (APELADO), CARLOS EDUARDO BLANK - CPF: 041.777.241-65 (ADVOGADO), JULIANA ARRUDA DA SILVA - CPF: 051.178.421-03 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), FABIO YOSHIO AOKI - CPF: 067.376.648-90 (APELADO), MAURO MITIO AOKI - CPF: 078.608.238-02 (APELADO), BRONETE DONATO COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.774.955/0002-30 (APELANTE), CARLOS ALBERTO REZENDE FORTES JUNIOR - CPF: 014.481.821-31 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELANTE), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), BRONETE DONATO COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.774.955/0002-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATAS MERCANTIS SEM CAUSA SUBJACENTE. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência da relação jurídica e condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 a cada autor, em razão de protestos e negativações fundados em duplicatas sem origem comercial comprovada.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia gira em torno das seguintes questões:
(i) saber se a cooperativa de crédito, na qualidade de endossatária, pode ser responsabilizada por protesto indevido de duplicatas mercantis sem comprovação de relação comercial subjacente;

(ii) verificar se houve configuração de dano moral e se o valor arbitrado é proporcional aos prejuízos sofridos.

III. Razões de decidir

3.

A duplicata mercantil é título causal, cuja emissão está vinculada a efetiva operação de compra e venda ou prestação de serviços. A ausência de prova da relação jurídica originária, especialmente diante da revelia da empresa emitente, revela a invalidade dos títulos protestados.

4.

A responsabilidade do endossatário decorre da jurisprudência consolidada do STJ (Súmula nº 475 e Tema 465), que estabelece o dever de indenizar nos casos de vício formal ou material dos títulos, mesmo que o endossatário esteja de boa-fé.

5.

A alegação de exercício regular de direito não subsiste, pois o risco da ausência de causa legítima recai sobre quem recebe o título por endosso translativo, especialmente em operações de desconto de duplicatas.

6.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa. A multiplicidade de protestos (27) e negativações (3) evidencia o abalo à honra objetiva dos autores, cuja atividade rural depende da manutenção de crédito e reputação no mercado.

7.

O valor da indenização, fixado em R$ 10.000,00 para cada autor, mostra-se proporcional ao dano causado e adequado aos critérios de razoabilidade e função pedagógica.

8.

Correta a imposição de responsabilidade solidária entre a emitente das duplicatas e a cooperativa endossatária, diante da atuação conjunta na concretização do ilícito.

9.

Majoração dos honorários advocatícios em 10%, conforme §11 do art. 85 do CPC/2015, ante o desprovimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O endossatário que promove protesto de duplicatas mercantis sem comprovação de relação comercial válida entre emitente e devedor responde pelos danos decorrentes do protesto indevido.

11.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido, prescindindo de demonstração específica do abalo.

12.

A responsabilidade solidária é cabível entre a empresa emitente das duplicatas sem causa e a instituição financeira endossatária que realiza o protesto.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Judicial da Comarca de Campo Verde – MT, nos autos da Ação declaratória de inexistência ou inexigibilidade de débitos, nulidade de protestos c/c cancelamento de protestos e de inscrições em órgãos de restrição ao crédito c/c indenização por danos morais com pedido liminar de tutela de urgência, registrada sob o nº 1004708-37.2023.8.11.0051, ajuizada por
AKIO WAKAMOTO, FÁBIO YOSHIO AOKI e MAURO MITIO AOKI em desfavor de BRONETE DONATO COMÉRCIO LTDA e COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO SICREDI VALE DO CERRADO
, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Na petição inicial (ID. 300755891), a parte autora expôs que se trata de empreendimento do agronegócio que foi surpreendido com 27 protestos cartorários no valor total de R$ 48.590,00 e 03 negativações na SERASA no valor de R$ 7.300,00, todos efetuados pela 1ª requerida que transferiu o suposto crédito à 2ª requerida através de endosso translativo. Sustenta que não houve relação jurídica entre as partes que justificasse as cobranças, tratando-se de meros boletos de cobrança frios. Postula a declaração de inexistência dos débitos, cancelamento dos protestos e condenação solidária das requeridas ao pagamento de R$ 30.000,00 por danos morais.

Em sua Contestação (ID. 300756401), a COOPERATIVA SICREDI rebateu alegando que os autores possuem a dívida em razão de duplicatas emitidas em favor da empresa Bronete, que foram endossadas para a Cooperativa através de endosso translativo. Sustenta que não há relação consumerista e que agiu no exercício regular de direito ao protestar os títulos, não havendo ato ilícito ou dano moral. Requer a improcedência da ação.

Na Impugnação (ID. 300756403), a parte autora contrapôs que as requeridas não comprovaram suas alegações e que os autores não emitiram duplicata alguma, tendo sido protestados por documentos frios sem lastro em qualquer relação negocial.

A sentença (ID. 300756408) julgou procedentes os pedidos. O magistrado fundamentou que a BRONETE DONATO COMÉRCIO LTDA foi revel, que não se aplica o CDC ao caso, e que a duplicata é título causal cuja emissão deve estar condicionada à operação de compra e venda. Concluiu pela inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou as requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 10.000,00 para cada autor a título de danos morais.

A COOPERATIVA SICREDI interpôs recurso (ID. 300756409), alegando que os autores emitiram duplicatas em favor da empresa Bronete, que foram endossadas para a Cooperativa através de endosso translativo.

Sustenta que agiu no exercício regular de direito ao protestar os títulos, não havendo ato ilícito. Quanto aos danos morais, alega ausência de conduta lesiva e requer a redução do valor indenizatório para dois salários-mínimos, caso mantida a condenação.

Requer a apelante, seja o presente recurso recebido, conhecido e provido em todos os seus termos, culminando na reforma da r. sentença ora recorrida, notadamente para que a presente ação seja julgada totalmente improcedente, em relação a recorrente, em razão do exercício regular de direito reconhecido, em razão de ser exigível a dívida em virtude das duplicatas endossadas, bem como pela inexistência de ato ilícito e de falha na prestação de serviço, além disso, por não se tratar de situação que enseje aplicação de dano moral.

Em sendo mantida a condenação em danos morais, o que se admite apenas a título de argumentação, requer que o quantum indenizatório fixado na sentença seja reduzido para o patamar de dois salários mínimos, a fim de atender os ensinamentos dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como para evitar o enriquecimento indevido dos recorridos, devendo ao valor arbitrado ser aplicado apenas correção monetária pelo INPC a partir da sentença, conforme Súmula 362 do STJ.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 300756413).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando inexistente a relação jurídica entre as partes e condenando as requeridas solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada autor.

Alega a parte Apelante COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO que agiu no exercício regular de direito ao protestar títulos recebidos por endosso translativo, não havendo ato ilícito de sua parte, bem como ausência de danos morais e excessividade do quantum indenizatório fixado.

Já a parte Apelada defende que não emitiu duplicatas, tratando-se de documentos frios sem lastro negocial, sustentando que a apelante tem responsabilidade solidária por ter recebido título em endosso translativo e promovido protesto indevido, configurando danos morais in re ipsa.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

A controvérsia central dos autos reside na validade dos protestos cartorários e negativações promovidos pela cooperativa apelante com base em duplicatas supostamente emitidas pelos apelados em favor da empresa Bronete Donato Comércio Ltda, que posteriormente foram endossadas à instituição financeira recorrente.

Verifica-se nos autos que a empresa Bronete Donato Comércio Ltda, apesar de regularmente citada, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contestação, sendo-lhe decretados os efeitos da revelia. Esta circunstância processual assume relevância fundamental na análise da causa, pois a primeira requerida, que seria a responsável originária pela emissão dos títulos, não apresentou qualquer elemento probatório capaz de demonstrar a existência da relação comercial subjacente que teria dado origem às duplicatas.

A duplicata mercantil constitui título de crédito causal, cuja emissão está exclusivamente condicionada à operação de compra e venda mercantil ou prestação de serviços. Conforme ensina a doutrina especializada, a duplicata mercantil é título causal no sentido de que a sua emissão somente se pode dar para a documentação de crédito nascido de compra e venda mercantil, sendo que a consequência imediata da causalidade é a insubsistência da duplicata originada de ato ou negócio jurídico diverso.

No caso em análise, constata-se a ausência absoluta de comprovação da relação comercial que teria ensejado a emissão das duplicatas. Os apelados demonstraram, através de relatórios contábeis de sua atividade rural, que não realizaram qualquer operação comercial com a empresa Bronete no período correspondente aos supostos débitos. Esta prova negativa, de difícil produção por sua própria natureza, foi adequadamente suprida pela documentação apresentada e pela revelia da suposta credora originária.

A cooperativa apelante sustenta que agiu no exercício regular de direito ao protestar os títulos recebidos por endosso translativo, argumentando que não lhe competia investigar a origem e legitimidade dos títulos. Contudo, tal argumentação não prospera diante da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

A Súmula 475 do STJ estabelece de forma cristalina que responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas. No mesmo sentido, o Tema Repetitivo 465 do STJ firmou a tese de que responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas.

Depreende-se da aplicação destes precedentes que a responsabilidade da cooperativa apelante resta configurada pelo simples fato de ter recebido e protestado títulos viciados em sua origem. O vício intrínseco das duplicatas, consistente na ausência de causa subjacente válida, torna indevido o protesto e gera o dever de indenizar, independentemente da boa-fé da instituição endossatária.

É importante registrar que o endosso translativo transfere ao endossatário não apenas os direitos creditórios, mas também os riscos inerentes à validade e exigibilidade do título. Quando uma instituição financeira aceita títulos em operação de desconto ou antecipação de recebíveis, assume o risco de que tais títulos possam não ter lastro em operação comercial efetiva. Este risco é inerente à atividade empresarial desenvolvida e não pode ser transferido aos supostos devedores quando inexistente a relação jurídica originária.

A alegação da apelante de que não poderia investigar a origem dos títulos não encontra amparo na jurisprudência superior. Embora seja verdade que o endossatário não tem o dever de investigar minuciosamente cada operação, a responsabilização por protesto indevido decorre da própria natureza do instituto do endosso translativo e da necessidade de proteção dos direitos da personalidade dos supostos devedores.

No tocante aos danos morais, resta pacificado na jurisprudência que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do abalo sofrido. No caso dos autos, os apelados tiveram seus nomes protestados em 27 ocasiões e negativados em 3 oportunidades, situação que evidentemente causou abalo à sua reputação creditícia e honra objetiva.

Os apelados, na qualidade de produtores rurais, dependem de seu bom nome comercial para o desenvolvimento de suas atividades econômicas, incluindo a aquisição de insumos, contratação de financiamentos e comercialização de produtos. A multiplicidade de protestos e negativações certamente restringiu sua capacidade de obtenção de crédito e causou constrangimentos em suas relações comerciais.

Quanto ao quantum indenizatório, o valor de R$ 10.000,00 fixado para cada autor mostra-se adequado e proporcional à extensão dos danos causados. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem fixado indenizações neste patamar para casos similares de protesto indevido e negativação irregular. Considerando-se a multiplicidade de anotações indevidas (30 ao total) e o período de manutenção das restrições, o valor arbitrado atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não configurando enriquecimento sem causa nem se mostrando insuficiente para o caráter pedagógico da sanção.

A cooperativa apelante possui direito de regresso contra a empresa Bronete Donato Comércio Ltda, conforme expressamente ressalvado na Súmula 475 do STJ, podendo buscar o ressarcimento dos valores pagos através das vias processuais adequadas.

Por fim, cumpre destacar que a responsabilidade solidária entre as requeridas foi corretamente reconhecida pela sentença recorrida, uma vez que ambas contribuíram para o evento danoso: a primeira pela emissão de títulos sem causa e a segunda pelo protesto indevido de tais títulos.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para manter integralmente a sentença recorrida, confirmando a declaração de inexistência dos débitos, o cancelamento dos protestos e negativações, e a condenação solidária das requeridas ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais para cada autor.

Em razão do desprovimento integral do recurso, majoro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do referido dispositivo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025